Tribunal: TJES
Processo: 5004158-41.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004158-41.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS TELES
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5004158-41.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

EMBARGANTE:
REGINALDO DOS SANTOS TELES
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. LIMITE DE VALOR ALCANÇADO.
ART. 2º, III, DECRETO Nº 2.821-R/2011.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento a apelação interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A parte embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto ao arbitramento de honorários advocatícios à advogada dativa pelo patrocínio prestado na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4
.
No pormenor, considerando a necessidade de nomeação de advogado dativo em favor da parte autora (ato do Juízo de origem), a qual recaiu sobre a Dra. Fabrícia Peres – OAB/ES nº 15958, nota-se que fora arbitrado no ato sentencial o valor de R$ 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) a título de honorários. Em que pese o pleito de majoração do valor e a relevância dos serviços prestados à parte hipossuficiente, afigura-se inviável a majoração da quantia já arbitrada. Explico. Sabe-se que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 regulamentou a forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado judicialmente para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais. Por meio do artigo 2º estabeleceu-se o limite para cada procedimento e, no caso do procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, o que abrange o primeiro grau e o grau recursal, a quantia restou limitada a R$ 550,00 (Art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, redação dada pelo Decreto nº 4987-R/2021). Assim, como a quantia arbitrada a título de honorários à patrona do embargante já atingiu o teto legal, resta impossibilitada a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO

5
. CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)